Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-85.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703203-85.2018.8.07.0014 APELANTE: ALEX DOUGLAS DE OLIVEIRA LIMA APELADO: BANCO PAN S.A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por ALEX DOUGLAS DE OLIVEIRA contra a r. sentença de ID 17660493 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de BANCO PAN S.A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a transferir ao autor o valor de R$21.429,10, bem como reajustar a cobrança das parcelas oriundas do contrato, com a cobrança de 36 parcelas de R$1.574,09, abatidos os valores já pagos. Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partem em metade das custas e honorários, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido. O autor interpôs apelação (Num 17660508) por não concordar com a distribuição do ônus da sucumbência, tal como constou da sentença. Em seguida as partes apresentaram petição de acordo (Num 17660516), requerendo a respectiva homologação. Brevemente relatado, DECIDO. Conforme se observa, as partes noticiaram a celebração de acordo e juntaram aos autos os respectivos termos (Num 17660508). Verifico que o acordo está subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir (Num 17660140 e 17660468). Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e EXTINGO o processo com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e custas finais conforme estabelecido no acordo. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator